Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017643-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (APELADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ORIGEM EXTERNA DO DANO. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VÍCIO DE MOTIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 12-G, do correspondente Termo de Embargo e do Processo Administrativo no 298.444/2016, instaurados pela SEMA/MT, sob a acusação de desmatamento ilegal em propriedade rural localizada no Município de Paranatinga/MT.

2. Sentença julgou procedente o pedido com base em prova pericial judicial que demonstrou a ausência de autoria da infração ambiental, reconhecendo a nulidade do ato por vício de motivo, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a autora pode ser responsabilizada administrativamente por danos ambientais causados por incêndio com origem externa;

(ii) o laudo pericial judicial é apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo;

(iii) a condenação em honorários advocatícios e sua majoração são devidas.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade administrativa ambiental, por sua natureza, é subjetiva e exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa, além de nexo causal entre a conduta e o dano ambiental, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

5. O laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, afastou a hipótese de desmatamento intencional e apontou que o incêndio teve origem em área vizinha, não havendo qualquer indício de mecanização ou conversão produtiva da área.

6. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser elidida por prova robusta, como no caso em que se comprovou vício de motivo, caracterizando nulidade insanável, nos termos do art. 2o, parágrafo único, "d", da L. 4.717/1965.

7. A fixação da verba honorária em R$ 100.000,00 observa os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC e a tese firmada pelo STF no Tema 1.255, considerando o valor da causa e a complexidade da matéria.

8. A atuação da parte apelada em sede recursal justifica a majoração dos honorários para R$ 110.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

10. Honorários advocatícios majorados para R$ 110.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização administrativa ambiental exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa e a existência de nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

2. A origem externa do dano e a ausência de conversão econômica da área atingida afastam a responsabilidade do proprietário.

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova pericial judicial que evidencia vício de motivo.

4. É válida a fixação equitativa de honorários advocatícios em causas de grande valor, quando fundada em critérios legais e jurisprudência dominante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação anulatória
proposta por
Maria Aparecida Corso
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de declarar a nulidade do
Auto de Infração Ambiental no 12-G
, do respectivo
Termo de Embargo de mesmo número
, bem como do
Processo Administrativo no 298.444/2016
, todos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), sob a acusação de
desmatamento ilegal
de vegetação nativa em área de
reserva legal e área de preservação permanente (APP)
na propriedade rural denominada Fazenda Reunidas 07 (atualmente Fazenda Reunidas 12), no Município de Paranatinga/MT.

A parte autora sustentou vício de
motivo
no ato administrativo sancionador, alegando a inexistência de conduta dolosa ou culposa que justificasse a autuação.

Apontou, ainda, que os danos ambientais decorreram de
incêndios acidentais originados em áreas vizinhas
, não sendo atribuível à sua conduta qualquer nexo de causalidade com os fatos narrados no auto de infração.

Para tanto, apresentou
laudo técnico de constatação baseado em imagens do INPE
e, posteriormente, produziu
prova pericial judicial
que reforçou a origem externa do incêndio e a
ausência de conversão da área atingida para atividades econômicas
.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá julgou
procedente
a demanda, reconhecendo a
nulidade dos atos administrativos impugnados por vício de motivo
, diante da
inexistência de autoria comprovada
da infração ambiental por parte da autora, com base na prova pericial. Ademais,
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando, por equidade, no valor de R$ 100.000,00
, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC e no Tema 1.255 da jurisprudência do STF.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
, alegando que a
materialidade e a autoria da infração estariam comprovadas
por meio de imagens de satélite, que indicam desmatamento a corte raso na área georreferenciada da propriedade, entre 2011 e 2016. Sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental
não exige prova de dolo
, bastando a presença de
culpa lato sensu
, e que a autora
não demonstrou ausência de negligência
quanto à propagação do incêndio em sua propriedade. Requer, assim, a
reforma da sentença para restabelecer a validade dos atos administrativos
e a
redução dos honorários fixados na origem
.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença. Ressaltou que a
responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de culpa
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do
EREsp 1.318.051/RJ
.

Destacou a robustez das provas produzidas nos autos, notadamente a
perícia judicial
, que concluiu pela
ausência de conduta dolosa ou culposa
, e pela
origem externa do incêndio
.

Argumenta que a
presunção de legalidade do ato administrativo não é absoluta
, podendo ser afastada diante de provas idôneas, como no caso concreto.

Os autos foram remetidos ao
Ministério Público
, que, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
opinou pelo desprovimento do recurso
, enfatizando que o auto de infração se encontra
maculado por vício de motivo
, pois restou demonstrado que a degradação ambiental resultou de
fatores alheios à conduta da autora
, sendo o ato administrativo, portanto,
insanavelmente nulo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por
Maria Aparecida Corso
, na qual se julgou procedente o pedido inicial para declarar a
nulidade do Auto de Infração Ambiental no 12-G
, do
Termo de Embargo de mesmo número
, bem como do respectivo
Processo Administrativo no 298.444/2016
, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão de suposta infração ambiental por desmatamento ilegal.

A sentença fundamentou-se na existência de
vício de motivo
, à luz da
prova pericial judicial
, a qual afastou a prática de desmatamento a corte raso e indicou que a degradação verificada decorreu de
incêndio originado fora da propriedade da autora
, afastando-se, portanto, a autoria da infração.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à
validade do auto de infração ambiental
lavrado com base em suposto desmatamento ocorrido na propriedade rural da apelada, e à
sua eventual responsabilidade administrativa ambiental
pelos danos registrados.

O
Auto de Infração Ambiental no 12-G
e o
Termo de Embargo correspondente
foram lavrados pela SEMA/MT em 11/04/2016, sob o fundamento de que, na Fazenda Reunidas 07 (atualmente denominada Fazenda Reunidas 12), localizada em Paranatinga/MT, houve desmatamento de aproximadamente 633,01 hectares em área de reserva legal e de 0,78 hectare em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização do órgão ambiental competente.

Contudo, o conjunto probatório reunido nos autos, com destaque para a
prova pericial judicial
produzida sob o crivo do contraditório, aponta, com nitidez, que os danos ambientais observados não decorreram de desmatamento intencional, mas sim de
incêndio não iniciado na área da apelada
, o qual se
propagou a partir de regiões vizinhas
, impulsionado por
ventos e seca intensos
.

O
perito judicial
, com base em imagens de satélite LANDSAT, identificou que o foco de calor ingressou na propriedade por volta de
10 de agosto de 2014
, sem que houvesse qualquer indício de
mecanização, limpeza de solo, uso agrícola ou pecuário
na área autuada. Ademais, as áreas atingidas encontram-se em
processo de regeneração natural
, o que reforça a conclusão de que
não houve conversão produtiva da vegetação nativa
, tampouco qualquer
proveito econômico
da autora sobre a área degradada.

Dessa forma, inexiste demonstração de
conduta dolosa ou culposa
, tampouco de
nexo de causalidade
entre a atuação da apelada e o resultado danoso, elementos imprescindíveis à responsabilização administrativa.

Embora a
presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos
seja atributo jurídico relevante, é igualmente certo que
tal presunção é relativa
, e
cede diante de prova em sentido contrário
, como ocorre no presente caso.

Sob o aspecto jurídico, importa consignar que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento segundo o qual a
responsabilidade administrativa por infração ambiental
é, por natureza,
subjetiva
, e exige a demonstração de
culpa ou dolo do autuado
, bem como de
nexo causal
entre a conduta e o dano ambiental. Não se aplica aqui a lógica da responsabilidade civil objetiva.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte também perfilha o mesmo entendimento:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE NA DATA DA INFRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Valcir Domiciano de Souza contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, para suspender os efeitos do Auto de Infração no 1996D, do Termo de Embargo no 0980D, da multa administrativa e da Certidão de Dívida Ativa no 2025489178, lavrados pela SEMA/MT. O agravante alegou ilegitimidade passiva, por não estar na posse do imóvel rural à época da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – para concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de sanções administrativas ambientais impostas ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta com dolo ou culpa e nexo causal entre a ação do autuado e o dano ambiental.

4. Os documentos juntados demonstram que o agravante não detinha a posse do imóvel no momento da infração (25/09/2019), tendo sido reintegrado apenas em 05/11/2019, em razão de decisão liminar em agravo de instrumento interposto na ação possessória.

5. Há prova de que o agravante tomou providências para reaver a posse e denunciou formalmente os ilícitos ambientais a órgãos públicos, como a Polícia Civil, o IBAMA e a SEMA, afastando, em juízo de cognição sumária, qualquer omissão que justificasse a responsabilização.

6. A alegação do Estado de que a área invadida seria diversa daquela autuada não foi comprovada nos autos, prevalecendo, nesta fase, os documentos apresentados pelo agravante.

7. O perigo de dano está presente, diante dos efeitos gravosos da inscrição em dívida ativa e da interdição da área, os quais comprometem a atividade econômica do agravante, sua subsistência e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O proprietário de imóvel rural não pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental cometida por terceiros invasores, quando demonstrada a ausência de posse no momento do fato e a adoção de medidas formais para reaver a propriedade e comunicar os ilícitos.

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a suspensão de sanções administrativas ambientais até decisão final na ação principal.

(N.U 1033281-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. USO IRREGULAR DE FOGO EM ÁREA RURAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EUJÁCIO ANTÔNIO DE BRITO contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Anulatória de Multa Administrativa, indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade de multa ambiental no valor de R$ 1.945.150,80 e liberar a área rural embargada. A autuação foi motivada pela suposta prática de uso irregular de fogo em 648,38 hectares da propriedade rural "Fazenda Santa Clara", localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) definir se a responsabilidade administrativa ambiental, no caso concreto, está adequadamente fundamentada em prova do nexo causal entre a conduta do agravante e o dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O Agravante apresentou elementos que conferem verossimilhança à alegação de que o incêndio decorreu de falha em equipamento da concessionária de energia elétrica, como reclamação administrativa e boletim de ocorrência lavrados no mesmo dia do evento, além de registros fotográficos.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação do elemento volitivo (dolo ou culpa) e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp no 1318051).

O auto de infração impôs responsabilidade ao proprietário sem a demonstração mínima de culpa ou de diligência investigativa para apurar a origem do incêndio, o que contraria o devido processo legal e a jurisprudência do TJMT.

O perigo de dano resta configurado pela paralisação prolongada da atividade agropecuária, embaraçando o acesso a crédito rural e afetando a função social da propriedade, caracterizando risco de dano reverso.

A concessão da tutela de urgência não implica irreversibilidade, pois eventual responsabilização futura permitirá o restabelecimento das sanções e a reparação do dano ambiental.

Os argumentos do Estado não infirmam a plausibilidade do direito invocado, sobretudo pela ausência de prova técnica robusta do alegado nexo causal e pela não juntada do relatório mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, demandando prova do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental.

A ausência de diligência administrativa para apuração da origem do dano ambiental impede a imputação automática de responsabilidade ao proprietário da área afetada.

O perigo de dano inverso, decorrente da paralisação prolongada da atividade rural, autoriza a suspensão de sanções ambientais antes da apuração definitiva dos fatos.

(N.U 1026963-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Portanto, a interpretação sistemática e finalística do ordenamento leva à conclusão de que a
presunção de legitimidade do ato administrativo não subsiste quando demonstrado vício em seu elemento “motivo”
, tal como ocorreu nos autos.

O “motivo”, no sentido técnico-administrativo, é o pressuposto de fato ou de direito que autoriza a prática do ato. Quando ele se revela inexistente ou equivocado, há nulidade insanável. Assim dispõe o
art. 2o, parágrafo único, alínea “d”, da Lei no 4.717/65
(Lei da Ação Popular), aplicável por analogia às ações de controle de legalidade de atos administrativos.

Acrescente-se, por fim, que a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 100.000,00 encontra respaldo no
art. 85, § 8o, do CPC
, sendo
compatível com o grau de zelo profissional, a complexidade da matéria e o valor da causa, de
R$ 3.170.050,00, além de alinhar-se ao entendimento proferido pelo STF no
Tema 1.255
, que reafirma a possibilidade de fixação equitativa em causas de grande valor, desde que adequadamente fundamentada, como foi.

Não se vislumbra, assim, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na verba fixada.

Diante da
manutenção da sentença integralmente pelos fundamentos aqui reafirmados
, impõe-se, ainda, a
majoração da verba honorária
, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, tendo em vista a atuação da parte apelada em grau recursal, com apresentação de contrarrazões e efetiva resistência ao apelo, o que justifica o acréscimo da verba honorária em
mais 10% sobre o valor fixado na origem
, totalizando
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
, em razão da atuação da parte recorrida nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026